Tribunal: CARF
Processo: 13819.900815/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível o acolhimento da arguição de cerceamento do direito de defesa quando a matéria contestada pelo Recorrente não interferir diretamente na solução do litígio e não houver a demonstração cabal de prejuízo.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900815/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.992 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LACORSE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível o acolhimento da arguição de cerceamento do direito de defesa
quando a matéria contestada pelo Recorrente não interferir diretamente na
solução do litígio e não houver a demonstração cabal de prejuízo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900815/2008-83
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CPS:
Trata o presente processo de PER/DCOMP apresentados, por meio dos quais a
interessada pleiteia o reconhecimento de direito creditório com origem em saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, para a compensação dos débitos
declarados.
2. A autoridade fiscal indeferiu o pleito da interessada, nos termos do Despacho
Decisório de fl. 16, emitido em 24 de abril de 2008, que se transcreve:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do
saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.799,77
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 806,75
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
03880.55091.261103.1.3.02-4245 01630.74552.120104.1.3.02-5229
03222.32183.300104.1.3.02-4005 37217.09940.070204.1.7.02-6435
15862.24421.130204.1.3.02-5596 09813.81200.250204.1.3.02-6773
09399.16467.150304.1.3.02-0586
(...)
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

Enquadramento Legal: Parágrafo 1°, do artigo 6° e art. 28 da lei 9.430, de 1996. art. 5°,
da IN SRF 600, de 2005. art. 74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996."
3. Cientificada do Despacho Decisório por meio do AR de fl. 22, em 02 de maio de
2008, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 09 de junho de
2008, fls. 25/34, com as alegações que se seguem.
3.1. Afirma que tomou ciência do Despacho Decisório somente em 14 de maio de 2008,
pois o mesmo foi entregue na sede de outra pessoa jurídica, conforme inserção de
carimbo em 05 de maio de 2008 (Documento n.° 04), apesar de constar corretamente
seu endereço, inclusive o número da sala.
3.2. Dessa forma, argumenta que a manifestação de inconformidade 6 tempestiva, em
conformidade com o artigo 74, §§ 7° e 9°, da Lei n.° 9.430, de 1996, que determina que
o prazo começa a ser contado com a ciência da contribuinte. E que não concedeu
autorização a quem quer que seja para receber correspondências em seu nome,
mormente oriundas da Secretaria da Receita Federal.
3.3. Diz que somente foi cientificada em 14 de maio. Portanto, a contagem do prazo de
30 dias iniciou-se em 15 de maio, com termo final em 13 de junho de 2008.
3.4. Ao vislumbrar a existência de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 2.799,77,
no ano-base de 2002, formalizou as compensações objeto dos autos. Alega que os
próprios servidores das unidades da Receita Federal não dispunham de informações
suficientes sobre o preenchimento dos documentos envolvidos.
3.5. Aduz que não procede a cobrança pretendida pelo Fisco, uma vez que os débitos
foram compensados integralmente, sem a incidência de juros, pois compensados na
época dos vencimentos.
3.6. Assevera que apresentou sua DIPJ do ano-calendário de 2002 tempestivamente,
apurando saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 2.799,77. A partir de 26/11/2003
formalizou diversas compensações, por meio dos PER/DCOMP apresentados.
3.7. Afirma que incorreu em erro de preenchimento do PER/DCOMP, pois em vez de
digitar o ano de exercício como sendo 2003 ela o fez digitando o ano de 2002. Em suas
palavras:
"Corroborando com o entendimento erróneo da Autora, a própria Secretaria da
Receita Federal, na versão atual do PER/DCOMP 3.3 trás novidade em relação àquele
enviado em 2003, versão 1.1, exatamente no preenchimento da página 2 (doc. 08) do
ano exercício, pois na nova versão ao digitar o exercício, o próprio sistema de forma
automática preenche o ano-calendário, com data inicial e final.
Fato que não ocorria naquela versão, que certamente se estivesse melhor desenvolvida,
não teria a autora cometido esse equivoco.
Esse equivoco deve ter sido praticado por vários contribuintes, pois no sitio da
Secretaria da Receita Federal consta orientação denominada de origem provável da
Inconsistência (doc. n.° 9), onde relata a confusão feita pelos administrados entre ano-
calendário e exercício."
3.8. Reitera que seu único equivoco foi a digitação equivocada, o qual não trouxe
qualquer prejuízo ao el-6110 público, bem houve qualquer intenção, dolo, conluio ou
fraude no sentido de se furtar ao pagamento de quaisquer tributos administrados pela
RFB.
3.9. Acrescenta que não pode prosperar a não-homologação das compensações
pretendidas, pois seria uma árdua punição, acima de sua capacidade contributiva. E
continua:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

"Para tanto, junta a presente as PER/DCOMP's retificadoras (doc. de n.° 10 ao n° 16)
e os respectivos disquetes (doc. n° 17 ao n° 23) mencionado nessa manifestação,
devidamente retificado, no objetivo de os mesmos sejam agora homologados.
Deve-se observar ainda a leitura do artigo 898 do RIR:
(...)
Na aplicação do direito entende a autoria que o mesmo prazo aplica-se também ao seu
favor, caso pretenda utilizar o saldo negativo da D1PJ de 2003, teria prazo até o final
do presente exercício. Contundo, como está questionando a cobrança do despacho
decisório, que contém o aludido saldo negativo, ficará de certa forma renovado no seu
prazo de prescrição, até julgamento final do recurso, que se desfavorável na esfera
administrativa, não medirá esforços para buscar na esfera judicial, seu direito de
manter a compensação dos per/dcomp's enviados."
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/CPS em 12/05/2011, conforme acórdão n. 05-33.713 (e-fl. 131), cuja ementa é reproduzida
a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Em vista dos indícios presentes nos documentos apresentados, aceita-se a
alegação de erro de preenchimento do período de apuração, pois a contribuinte
pretendeu o reconhecimento de direito creditório com origem em saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, e não do ano-calendário de 2001.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
A restituição de saldo negativo do IRPI, com a posterior compensação,
condiciona-se A demonstração da existência e da liquidez do direito, o que
inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte levado dedução,
por meio dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
preenchidos nos termos da legislação aplicável.
As DIRF, por se constituírem em documentos apresentados pelas fontes
pagadoras, portanto, por terceiros, mostram-se aptas a comprovar a incidência
do imposto sobre rendimentos auferidos.
COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO.
A compensação entre tributos e contribuições da mesma espécie, com crédito
que tem por origem pagamento indevido ou a maior que o devido, efetuada
sem processo, até 30 de setembro de 2002, deve estar respaldada nos meios de
prova adequados e suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do direito
creditório, além da efetividade da compensação alegada.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Diante dos documentos presentes nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e das provas constantes dos autos, não se reconhece
qualquer direito creditório, nem se homologam as compensações declaradas.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 202), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Preliminarmente, alega ocorrência da prescrição intercorrente, afirmando haver
previsão legal segundo a qual “...os processos administrativos paralisados por mais de 03 anos,
devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada” e que “No caso
em tela o processo ficou paralisado por mais de quatro anos.”
Como segunda preliminar, alega cerceamento de seu direito de defesa, arguindo
que “...não foram concedidas oportunidades para que o contribuinte pudesse se manifestar, pois
o que se buscou inicialmente diante da Manifestação de Inconformidade foi exatamente a
correção do equívoco de data, diante da confusão entre ano exercício e ano calendário”, e que
(sic) “os fatos narrados no julgamento da primeira instância, demonstra de forma declarada que
houve sim, ofensa ao princípio do contraditório e cerceamento de defesa”.
Quanto ao mérito, em relação à glosa da compensação relativa ao mês de 05/2001
com os saldos negativos dos anos-calendário de 2001 e 2000, sustenta o seguinte:
“Conforme quadro no tópico 25, o órgão julgador demonstrou a compensação
do IRPJ apurado no mês de maio do ano calendário da seguinte forma:
Maio IRPJ Apurado R$ 1.104,11 - compensado R$ 491,60 - SN AC 2001 R$
188,98 e SN AC 2000 R$ 302,62.
Conforme razão contábil (Doc. 6) o saldo de imposto retido na fonte do ano
calendário de 1999 era composto da seguinte forma:
Valor retido no ano de 1999 - R$ 2.493,74 foi deduzido o valor de R$ 542,78 -
sobrou saldo R$ 1.950,96, mas conforme se depreende também houve uma exclusão
no valor R$ 166,41, sobrando saldo líquido de R$ 1.784,55, que ao final no ano de
1999 tornar-se-ia Saldo Negativo.
Conforme Ficha 13 A - DIPJ - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real, com saldo Negativo Imposto de Renda - linha 18 - R$ 1.784,55. (Doc. 7).
Já referente ao ano calendário de 2000 o contribuinte sofreu retenção Imposto
de Renda no valor total de R$ 2.806,84. Contudo o valor confirmado pela Receita
Federal na DIRF foi de R$ 3.148,56 corroborado com os comprovantes anual de
rendimentos emitidos pelas Fontes. (Doc. 8 )
Ao final deste período apurou-se saldo negativo de R$ 1.119,50, devidamente
demonstrado no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR a saber:
(...)
Valores esses perfeitamente conciliados com a DIPJ ano calendário de 2000,
conforme Ficha 12A do 2o Trimestre e 4o Trimestre.
Tudo isso para provar que ao compensar o Valor de R$ 491,60 relativo ao mês
de maio de 2002, o contribuinte tinha sim, saldo para fazê-lo.
Nesse sentido demonstra-se planilha do Resumo dos Saldos Negativos do
contribuinte desde o primeiro saldo em dezembro de 1999, no valor de R$ 1.784,55
(Doc. 9).
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

(...)
Junta-se ainda documentos do Imposto Retido na Fonte do ano calendário de
2001- demonstrando o saldo negativo de R$ 806,75 (Doc. 10).”
Com respeito à apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2002, o
Recorrente deduz sua pretensão mediante os seguintes argumentos (destaques do original):
“Ao final do ano calendário de 2002 a Ficha 12 apresentava os seguintes valores

Portanto o contribuinte apresentou saldo negativo do Imposto de Renda relativo
ao ano calendário de 2002, o qual será demonstrado a seguir:
Neste ano calendário contribuinte sofreu retenção na fonte conforme demonstra
no DIPJ ficha 43 a saber:

Em seu relatório nas fls. 14 mais precisamente no tópico 49.órgão julgador
transcreve dados da DIRF (fonte pagadora) que confirma os valores lançados na ficha
do DIPJ.
Provado está que os valores retidos e informados na DIPJ e que foram
conferidos na DIRF, são verdadeiros, e que devem ser aceitos pela Receita
Federal do Brasil, na composição do saldo negativo.
Ainda de forma prudente o contribuinte não lançou a totalidade da retenção, que
conforme pode ser visto, seria de R$ 3.194,34, mas somente o valor de R$2.799,77.
Provando ainda que o a receita de prestação de serviços informado no tópico 51
no relatório de julgamento no valor de R$ 224.988,12, comporta perfeitamente o valor
que sofreu da retenção.
R$ 224.988,12 x 1,5% = R$ 3.374,82.
Pois bem, o valor do Imposto retido na fonte na linha 01 da Ficha 12 A -do ano
calendário de 2002, no valor de R$ 1.783,68, representa o saldo do imposto de renda
retido, pelas fontes pagadoras, sobre a receita de prestação serviços, e consta da DIRF.
Enquanto que o valor informado de R$ 1.902,17, que consta da linha 16 da
mesma ficha, representa os valores impostos de renda na estimava, que foram
compensados entre os valores retidos no próprio ano corrente a saber:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

Considerando que o contribuinte na época dos fatos, apurava o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica na sistemática do Lucro Real com estimativa mensal.
De qualquer sorte, junta-se ainda apuração do imposto de renda elaborada pelo
sistema Fiscal IOB que corrobora os valores descritos acima (Doc. 11).
(...)
Outrossim, como prova das retenções de Imposto de Renda Retido na fonte,
bem como das Receitas de Serviços Prestados, junta-se ao presente, cópia do Livro
Registo de Notas Fiscais de Serviços do ano calendário de 2002, devidamente
registrado na Prefeitura Município de São Bernardo do Campo em 19/03/2003 (Doc.
12).
No caso em tela, o contribuinte apurou o saldo Negativo de R$ 2.799,77, e
sobre o qual fez várias compensações, que ainda não foram homologadas.”
Ao final, requer o acolhimento do recurso e o cancelamento dos débitos fiscais
mediante o reconhecimento do direito creditório e homologação das compensações declaradas.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminares
Como primeira preliminar o Recorrente alega ocorrência da prescrição
intercorrente.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.
Como segunda preliminar o Recorrente argui cerceamento do seu direito de
defesa, fundado, em suma, na alegação de que não lhe foram concedidas oportunidades para que
pudesse se manifestar.
Não procede a alegação do Recorrente.
Vê-se às e-fls. 38 que o Recorrente foi devidamente intimado a se manifestar
sobre o valor do saldo negativo e do crédito demonstrado no PER/DCOMP, tendo sido instado a
retificar esta declaração e a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIPJ), contudo,
manteve-se inerte.
Ademais, a alegação do Recorrente, além de não condizente com a realidade dos
fatos, é desprovida de prova e de argumentação consistente sobre a ocorrência de eventual
prejuízo.
No campo processual, é cediço que "alegar sem provar é o mesmo que não
alegar", e que a arguição de cerceamento do direito de defesa capaz de dar azo à nulidade de
decisão é condicionada à apresentação de prova do prejuízo sofrido pela parte. A propósito, veja-
se o teor dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - (...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, rejeito também esta preliminar em razão de não restar configurado o
suposto cerceamento do direito de defesa do Recorrente.

Mérito
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

Quanto ao mérito, vejo que o acórdão recorrido não acatou o pleito do Recorrente,
relativo à compensação declarada no ano-calendário de 2002, conforme consta do quadro
seguinte:

Como se observa, a improcedência da Manifestação de Inconformidade decorreu
da falta de comprovação de IRRF e de pagamentos por estimativa no ano-calendário de 2002.
Compulsando os autos, foi possível verificar que o pleito do Recorrente foi negado por ausência
de apresentação de comprovantes de retenção do IRRF relativo ao ano-calendário de 2002 e por
falta de comprovação dos saldos negativos dos anos-calendário de 2000 e 2001 utilizados para a
compensação do débito de estimativa de IRPJ do mês de maio de 2002, ante a constatação da
inexistência de recolhimentos em DARF e de pagamentos declarados na DCTF para quaisquer
dos meses do ano-calendário de 2001.
Com relação à compensação de estimativa de maio de 2002, o acórdão recorrido
consigna que não houve apresentação de quaisquer elementos de escrituração da interessada que
pudessem comprovar a efetividade das compensações informadas em DCTF para liquidação do
débito.
Também no Recurso Voluntário, não foram apresentados elementos da
escrituração contábil do Recorrente capazes de alterar o entendimento expresso no acórdão
recorrido.
O documento a que alude o Recorrente como “Livro Razão” (e-fls. 288) não pode
ser aceito, eis que, na verdade, é apenas uma ficha isolada indicativa do saldo da conta “impostos
a recuperar” de período-base encerrado em 12/2000, desacompanhada dos termos de abertura e
de encerramento do livro da qual foi extraída e de quaisquer outras contas envolvidas na
formação do saldo negativo dos períodos-base de apuração dos anos-calendário de 2000 e 2001,
que foram objeto de glosa.
Além disso, não há explicação articulada e precisa por parte do Recorrente de
como (e se) esses valores influenciaram na formação do saldo negativo desses períodos, cuja
glosa foi um dos motivos determinantes da improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Não custa lembrar, que o Recorrente teve oportunidade de retificar suas
declarações (inclusive a DCTF) antes mesmo da emissão do Despacho Decisório Eletrônico de
não homologação das compensações declaradas, mediante intimação da autoridade fiscal (e-fls.
38); entretanto, quedou-se inerte.
Logo, a DCTF que consta na base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB) é
documento válido e legítimo, que efetivamente constitui o crédito tributário no período-base sob
análise, e que, por isso, só poderia ser desconsiderado para efeito de reduzir débito fiscal
mediante comprovação inequívoca de suposto erro cometido no seu preenchimento. O § 1o do
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN)
trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
apresentados argumentos congruentes nem aportados ao processo cópia de documentos da
escrituração contábil/fiscal do Recorrente suficientes para dar suporte a sua pretensão.
Por tais motivos, mantem-se a decisão expressa no acórdão recorrido com relação
a este ponto.
Com respeito à falta de apresentação de comprovantes de retenção do IRRF
relativo ao ano-calendário de 2002, o Recorrente junta aos autos comprovantes de retenção de
diversos períodos (e-fls. 294/297; 308/311), contudo, nenhum deles corresponde ao ano-
calendário de 2002, que foi objeto de glosa.
Sendo assim, entende-se como correta a glosa desses valores consignada no
acórdão recorrido.
Tendo em conta que esta questão da comprovação da retenção de IRRF já foi
fundamentadamente afastada pela decisão de primeira instância, peço vênia para transcrever
abaixo os principais trechos do voto condutor do acórdão recorrido, adotando-os, desde já, como
razões de decidir, valendo-me da faculdade prevista no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o
§3o do art. 57 do RICARF:
39. Continuando, em consulta A DIPJ do ano-calendário de 2002, constata-se
que a contribuinte indicou o aproveitamento, como dedução na apuração anual (Ficha
12 A, Linha 13), da importância de R$ 1.783,68, a titulo de Imposto de Renda Retido
na Fonte.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

40. Nesse sentido, no que refere ao Imposto de Renda Retido na Fonte utilizado
como dedução no encerramento do período de apuração, compulsando-se a Lei n.°
7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF incidente
sobre rendimentos computados na declaração, verifica-se que esta foi condicionada à
apresentação dos respectivos comprovantes de retenção:
"Art. 55 — 0 imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa fisica ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos"
41. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória
à pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
42. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos
pagamentos, da antecipação do imposto de renda devido ao final do período de
apuração confrontado na declaração de rendimentos da contribuinte,
independentemente do recolhimento do valor retido pela fonte pagadora, hipótese na
qual desta última será exigida o cumprimento da respectiva obrigação tributária, por
ser a responsável legal pelo pagamento do imposto efetivamente descontado da
contribuinte, sob pena de responder pelo crime de apropriação indébita
43. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas
de regência (art. 733 do RIR/99).
44. Ressalte-se que não houve a apresentação de quaisquer comprovantes de
retenção ou informes de rendimentos pela interessada.
45. No entanto, consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil indicam a retenção de IRRF, informada em DIRF — Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
46. Por sua vez, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF que
a fonte pagadora dá a conhecer A Receita Federal do Brasil — RFB a retenção
efetuada em favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/99), servindo de instrumento de controle fiscal, como também na conferência da
existência de antecipações efetuadas pela contribuinte.
47. Deveras, a obrigatoriedade de prestar a informação da retenção do imposto
A Receita Federal do Brasil decorre das disposições do art. 929 do RIR/99:
"Art. 929 — As pessoas físicas ou juddicas são obrigadas a prestar aos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que
pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representante de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido na fonte (Decreto-lei n°1.968, de 1982, art. 11, e Decreto-lei
n°2.065, de 1983, art. 10).
§1° São obrigadas a prestar informações nos termos deste artigo:
1 — as caixas, associações e organizações sindicais de empregados e de empregadores
que interfiram no pagamento de remuneração a trabalhadores que prestem serviços a
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

diversas empresas, agrupados ou não em sindicato, inclusive estivadores, conferentes e
assemelhados (Lei n°3.807, de 16 de agosto de 1960, art. 4°, alínea "c", e Lei n°4.357,
de 1964, art 16, parágrafo único);
II — as empresas de administração predial, sobre os aluguéis recebidos por conta de
seus clientes, com indicação de nome e endereço dos mesmos e das importâncias
discriminadas por unidade imobiliária (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art 111, alínea
"c").
§ 1°. Deverão ser informados, de acordo com este artigo, os ordenados, gratificações,
bonificações, interesses, comissões, honorários, percentagens, juros, dividendos, lucros,
aluguéis e quaisquer outros rendimentos (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art 108, § 1°).
§ 3°. A informação deverá abranger as importâncias em dinheiro pagas para custeio de
viagem e estada, no exercício da profissão, bem como as quotas para constituição de
fundos de beneficência (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 108, § 1°).
§ 4°. Salvo quanto a juros, dividendos, lucros e alugueis, não serão prestadas
informações sobre rendimentos pagos, quando as respectivas importância não
excederem mensalmente o valor do limite de isenção previsto na tabela mensal do
imposto (art. 620), desde que as pessoas que os tiverem recebido não tenham percebido
rendimentos de outras fontes (Lei n°2.354, de 1954, art. 31).
§ 5°. Ignorando o informante se houve pagamento por outras fontes, deve prestar
informações sobre os rendimentos que pagou (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 108, §
4°).
§ 6°. Quando os rendimentos se referirem a residente ou domiciliado no exterior, o
informante mencionará essa circunstancia, indicando o nome, CPF ou CNPJ e endereço
do procurador a quem foram pagos (Decreto-lei n°5.844, de 1943, artigo 108, §5°).
§ 7°. A informação deverá ser prestada nos prazos fixados e em formulário
padronizado aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Decreto-lei n° 1.968, de
1982, art. II, .§ 1°, e Decreto-lei n°2.065, de 1983, art. 10). "('negrejou-se)
48. Como se trata de declaração apresentada pelas fontes pagadoras, portanto, por
terceiros, as informações constantes das DIRF podem ser utilizadas para a validação de
dados informados pelos contribuintes em suas Declarações de Rendimentos.
49. Consolidando-se as informações presentes nas DIRF, em conjunto com os dados
informados pela contribuinte na Ficha 43 da DIN, é possível elaborar o seguinte
demonstrativo:

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-000.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900815/2008-83

Como se pode observar, do valor total de R$ 1.783,68 declarado a título de IRRF
compensável do ano-calendário de 2002, apenas R$ 478, 35 foram efetivamente comprovados
segundo apurou a instância de 1o grau. Tampouco no Recurso Voluntário houve apresentação de
quaisquer comprovantes de retenção adicionais do período em questão que pudessem alterar a
apuração engendrada pela instância a quo.
Por todo o exposto, a não homologação da compensação é medida que se impõe a
este colegiado, eis que o artigo 170 do Código Tributário Nacional1 (CTN) exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados nos autos
pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Como se vê, a necessidade de informar adequadamente o débito em DCTF e a
comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP decorrem de
exigências legais que não foram atendidas no presente caso, motivo porque entende-se que não
há qualquer reparo a fazer na decisão recorrida.
Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital